Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTUAÇÃO REALIZADA POR POLICIAL MILITAR. Pretensão de desconstituição de penalidades de trânsito aplicadas por Sociedade de Economia Mista. Autuações realizadas pela Administração Pública diretamente por meio da Polícia Militar. Regularidade. Inexistência de delegação do poder de polícia. Atos posteriores à lavratura da autuação que não afastam a legitimidade do ato praticado pelo policial militar. Sentença de procedência reformada. Recurso provido